Tribunal: TJES
Processo: 5024699-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024699-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ELIANE SARTORI LADEIRA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - 180 FRALDAS/MÊS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5024699-66.
2022
.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrida: ROMILDA SARTORI LADEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6714653).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, irregularidade processual na representação da recorrida;
b)
que os insumos pleiteados não estão classificados como itens de
dispensação
gratuita por parte da municipalidade
;
c)
ausência de comprovação da incapacidade financeira da recorrida;
d)
ausência de amparo legal e probatório para a substituição da marca das fraldas fornecidas pelo município recorrente;
e)
quantidade excessiva das fraldas requeridas;
f)
que os pedidos da inicial merecem ser julgados improcedentes
.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de irregularidade processual, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,
“[...]em virtude das peculiaridades do caso concreto, por se tratar de demanda cuja matéria é afeta ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado, entendo que a proibição de representação, em casos como este, consubstanciar-se-ia em cabal violação ao princípio da apreciação de lesão ou ameaça de direito pelo Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal [...]Ademais, os elementos coligidos aos autos denotam que
a parte requerente
não poderia
comparecer
ao Poder Judiciário para reivindicar seus direitos,
dado
o
seu quadro de saúde”
(
sic
– ID 6714483,negritei).

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é atribuição do ente público o fornecimento das fraldas geriátricas pleiteadas pela recorrida.

A sentença de piso condenou o ente municipal recorrente a fornecer à recorrida as fraldas
descartáveis
pleiteadas,
na quanti
dade
de
1
8
0
(
cento e
oitenta
)
unidades por
mês
,
para uso contínuo,
devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da
parte
demandante,
sob as penas da lei,
que deverá ser verificada mediante avaliação semestral,
e acompanhamento por visita domiciliar a avaliar o quantitativo, tamanho e tipo (marca) a ser disponibilizado, e que atenda à necessidade da parte requerente.

Todavia, o ente municipal se insurge em face da sentença, alegando que o pedido da inicial merece ser julgado improcedente, em razão das características e quantidade do produto solicitado, além de suscitar a ausência de comprovação da incapacidade financeira da recorrida.

Pois bem, nos termos do art. 196 da CRFB/88
[1]
, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nessa esteira, o art. 198 também do texto constitucional, estabelece que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Outrossim, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88
[2]
.

Dessarte, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo qualquer um dos entes federativos ser judicialmente interpelado, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

No caso em apreço, o laudo médico (ID 6714453), informações constantes do ID 6714454 e o relatório prestado pela UBS São Francisco de Cariacia/ES (ID 6714482) atestam, de forma clara e precisa, a necessidade da recorrida em receber o insumo especificado, com as características e quantidade ali relatadas, não se tratando somente de política assistencial, mas serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Além do mais, conforme destacou o juízo de piso em sua sentença:

[...]
os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde
.

[...]

Outrossim, cumpre sinalizar que o quantitativo de fraldas pretendido há de prevalecer, conforme recomendação médica, cujo laudo foi colacionado aos autos (ID 19125317), aonde se visualiza que a parte autora é idosa, se encontra acamada após amputação por complicação de diabetes, é totalmente dependente do cuidado de terceiros, com incontinência e grande quantidade de produção urinária devido ao uso de diuréticos.

No relatório em visita domiciliar (ID 24988103) levado a efeito pela própria municipalidade, outrossim, consta o detalhe de que a parte autora faz hemodiálise três vezes por semana e que “
realmente a fralda tem uma camada muito fina para absorção e o tamanho extra G para um idoso acamado deixa a desejar
”, a justificar, não a escolha de uma marca específica do produto (rechaçando-se a tese defensiva neste sentido), mas a afastar aquela atualmente disponibilizada, no intuito de que o ente público adquira e forneça o insumo que, de fato, atenda à necessidade autoral, dentre as diversas outras existentes no mercado.

Por conseguinte, como a ação visando ao fornecimento de medicação, tratamento médico ou procedimentos cirúrgicos pode ser proposta em face de quaisquer dos entes da Federação, independentemente de qualquer divisão efetuada pela Lei n.º 8.080/90, tendo inclusive, a Excelsa Corte em sede de repercussão geral
[3]
, firmado entendimento nesse sentido, não há que se falar em desobrigação do ente municipal em cumprir as determinações exaradas na sentença do Juízo
a quo,
pois, nos termos dos art. 17, inciso VIII, e do art. 18, inciso V, da Lei n° 8.080/96
[4]
, tal determinação é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO
DE CARIACICA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa,
que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relato
r

[1]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

[2]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

[3]
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 05/03/2015)

[4]
Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: (...) VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde. (...) Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)